Tribunal: STF
Processo: Rcl 79908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016267-03.2022.5.16.0003), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento das ADIs 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo originário, de número 0024800-40.2012.5.16.0022, consistiu em uma ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO LUIS contra o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, buscando o reconhecimento de direitos trabalhistas, especificamente depósitos de FGTS, para servidores contratados sem prévia aprovação em concurso público.



    A sentença proferida na fase de conhecimento daquela ação coletiva reconheceu o direito ao FGTS para esses servidores, configurando uma relação jurídica de direito público, mas que foi tratada como de natureza trabalhista pela Justiça Especializada. 



    Na fase de execução do referido título judicial, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS opôs Embargos à Execução, nos quais arguiu, entre outras matérias, a inexigibilidade do título executivo judicial com base na coisa julgada inconstitucional, invocando expressamente a tese fixada em Repercussão Geral no RExt 611.503 (Tema 360) e a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395. O Município sustentou que a Justiça do Trabalho não possuía competência para julgar demandas envolvendo vínculos jurídico-administrativos com o poder público, conforme pacificado pelo STF, e que, portanto, o título executivo era inexigível.



    [...]



    Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao julgar o Agravo de Petição (ID f14d174), manteve a decisão de primeiro grau, reafirmando que a matéria relativa à incompetência da Justiça do Trabalho, por já ter sido discutida na fase de conhecimento, estaria acobertada pelo manto da coisa julgada e não poderia ser reexaminada na fase de execução.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do processo nº 0016267-03.2022.5.16.0003 (ID f14d174), e determinar que seja proferido novo julgamento, em estrita observância à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 2.418 e nº 3.395, e à Súmula Vinculante nº 10, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial e a incompetência da Justiça do Trabalho para a matéria”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle suscitados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a parte reclamante.



    A controvérsia em questão envolve a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    A ação coletiva (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022) em que foi reconhecida a obrigação do Município de São Luís/MA, ora Reclamante, ao pagamento dos depósitos do FGTS devidos aos funcionários contratados ou que permaneceram nos quadros da Prefeitura após a promulgação da CF/88, sem prévio concurso público, transitou em julgado em 26/11/2014.



    Iniciado o cumprimento de sentença em autos apartados (Processo 0016267-03.2022.5.16.0003), a Fazenda Pública Municipal apresentou embargos à execução sustentando, dentre outras alegações, a inexigibilidade da obrigação veiculada no título executivo, por força do instituto da coisa julgada inconstitucional, nos termos das ADIs 2.418 e 3.395.



    No ponto de interesse, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da execução, cujo entendimento restou mantido pelo TRT-16, conforme segue:



    “O ente público recorre da sentença de ID. 571e00e que julgou procedentes em parte os embargos a execução por ele aviados, apenas para determinar que o FGTS seja apurado com base na evolução salarial dos trabalhadores, conforme fichas financeiras juntadas pelo ente público.



    [...]



    O agravante defende a inexigibilidade do título judicial, alegando que não se pode negar observância à tese fixada em Repercussão Geral (RExt 611.503) e na ADI 3395 sob o falso pretexto de coisa julgada imutável, de modo a autorizar o prosseguimento de uma execução pautada em título executivo com manifesto vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual a sua aplicabilidade é imperiosa para reconhecer a inexigibilidade do título face a coisa julgada inconstitucional.



    Da análise do processo, constato que não lhe assiste razão.



    [...]



    Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada. 



    Com efeito, constata-se que o E. TST, na decisão de agravo de instrumento em recurso de revista, juntado aos autos da ação coletiva n º 0024800-40.2012.5.16.0022 sob o ID 1974f97, rejeitou a arguição de incompetência absoluta do Município reclamado, mantendo, assim, a competência desta Justiça Especializada para o julgamento do feito em razão da nulidade do contrato.



    Assim, não pode o ora agravante querer agora ressuscitar a matéria relativa a incompetência da Justiça do Trabalho, a pretexto de coisa julgada inconstitucional. A incompetência a ser arguida na fase da execução é aquela referente ao juízo da execução e não ao do conhecimento, como se infere dos artigos 337, II, e 917, V, do CPC, o que não é o caso dos autos. 



    O que se observa é que o ponto de insurgência do agravante não se origina de uma deliberação adotada na fase de execução e sim remonta ao título executivo judicial. 



    Destarte, ante a inviabilidade de reabrir a discussão em torno de matéria já transitada em julgado, rejeita-se a alegação de inexigibilidade do título executivo. 



    Nego provimento.” (eDoc. 4)



    Embora existam precedentes específicos, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a ofensa ao decidido na ADI 2.418/DF em situações nas quais o título executivo violar precedente vinculante proferido anteriormente ao respectivo trânsito em julgado, registro que a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento de casos análogos, assentou o posicionamento de que “a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024), como ocorre na presente hipótese.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas nos autos da RCL 64.499, RCL 64.500, RCL 64.553 e RCL 66.547, todas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, em que fiquei vencido juntamente com o Min. CRISTIANO ZANIN.



    Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que a reclamação não é substituto processual da ação rescisória e, portanto, de que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).



    Esse mesmo posicionamento foi recentemente adotado nos autos da RCL 66.583, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, que também envolvia discussão suscitada pelo Município de São Luís/MA acerca da inexigibilidade de título executivo judicial, por suposto vício de inconstitucionalidade qualificado decorrente da inobservância dos paradigmas veiculados nas ADIs 2.418 e 3.395, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418 E À ADI 3395. DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADA EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 3395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional movida em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que, em sede de agravo de petição, manteve a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda relativa ao pagamento de FGTS a trabalhadores contratados, por ente público, sem concurso público. Alegação de afronta à ADI 2418, à ADI 3395 e à Súmula Vinculante 10. 



    2. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo de ação rescisória e reabrir discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa. 



    3. Agravo regimental que reitera a alegação de ocorrência de violação à ADI 2418 e à ADI 3395, bem como de inobservância à Súmula Vinculante 10. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Está em discussão saber se configura ofensa à ADI 2418 e à ADI 3395, bem como à Súmula Vinculante 10, decisão da Justiça do Trabalho que, ao negar provimento a agravo de petição, mantém a competência da Justiça Laboral para apreciar pleito relativo ao pagamento de FGTS a trabalhadores contratados, por ente público, sem concurso público. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Na ADI 2418, restou assentada a possibilidade de se impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    6. Neste caso, a ADI 3395 transitou em julgado em 15.10.2020, isto é, em data posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (26.11.2014), não servindo, portanto, para efeitos rescisórios pretendidos. Necessidade de observância das condições fixadas no paradigma invocado (ADI 2418). 



    7. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. Precedentes. 



    8. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental que se nega provimento.” (RCL 66.583 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 23/05/2025)



    Cito, ainda, o decidido por este TRIBUNAL na RCL 64.010 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 04/09/2024, igualmente proposta pelo referido Município.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente